Tribunal: TJSP
Processo: 1014949-37.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Cartão de crédito – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação parcialmente procedente – Lançamentos indevidos a título de crédito parcelado nas faturas de cartão de crédito – Autora que, por orientação de preposto do réu, deixa de pagar valores impugnados na fatura – Posterior reconhecimento de ilegitimidade, por parte do réu, dos referidos valores –

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Cartão de crédito – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação parcialmente procedente – Lançamentos indevidos a título de crédito parcelado nas faturas de cartão de crédito – Autora que, por orientação de preposto do réu, deixa de pagar valores impugnados na fatura – Posterior reconhecimento de ilegitimidade, por parte do réu, dos referidos valores – Débito de encargos oriundos dos lançamentos indevidos incluído nas faturas seguintes sob a rubrica "parcelado fácil" – Cobrança ilegítima – Dano moral, porém, não reconhecido – Inexistência de comprometimento à imagem da autora ou de efetivo sofrimento íntimo digno de proteção jurídica – Sentença parcialmente reformada, com o acolhimento da pretensão de condenação do réu à restituição dos valores pagos a título de crédito parcelado – Sucumbência recíproca e equivalente.

Deram parcial provimento à apelação.